Tribunal: TJES
Processo: 5010877-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010877-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DULCILENE LOYOLA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIOS APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Dulcilene Loyola Gonçalves e N. L. S., determinou a manutenção dos autores no plano de saúde coletivo empresarial contratado pelo SINDICATO DOS ESTIVADORES – SETEMEES, nas mesmas condições assistenciais anteriores ao falecimento do titular, mediante o pagamento integral das mensalidades pelos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que exclui o direito de manutenção dos beneficiários após o falecimento do titular está em conformidade com a Lei nº 9.656/1998; e (ii) determinar se há abuso na conduta da operadora de plano de saúde ao negar a continuidade da cobertura aos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui o direito de manutenção dos beneficiários contraria o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, que garantem a permanência no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assumido o pagamento integral da mensalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os dependentes do titular falecido têm direito à manutenção no plano nas mesmas condições assistenciais anteriores, desde que assumam os custos.

Não há prejuízo substancial à operadora do plano de saúde, pois os beneficiários permanecem responsáveis pelo pagamento integral das mensalidades, inexistindo fundamento jurídico ou econômico para a negativa de continuidade da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de manutenção dos beneficiários no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular decorre dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, desde que assumam o pagamento integral da mensalidade.

Cláusula contratual que exclui essa possibilidade é nula por violar norma legal e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor e também do
SINDICATO DOS ESTIVADORES – SETEMEES
por
DULCILENE LOYOLA GONÇALVES
e
N. L. S.
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas mantenham os requerentes no plano de saúde – ENFERMARIA ESTADUAL AMBULATORIAL – HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, identificado nos ID’s. 45828388 e 45828388, mediante o pagamento do valor das mensalidades pela parte autora, devendo restabelecer as mesmas condições contratuais cessadas pela notificação de Id. 45828392, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 9345141, a agravante aduz, em síntese, que:
I)
“a ora Agravante por determinação legal, ANS, se encontra impossibilitada de comercializar planos individuais, mas tão somente coletivos” (fl. 14); e que
II)
“não há que se falar em prática abusiva na relação contratual por parte da Unimed, havendo, na verdade, cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, bem como o regular cumprimento da legislação” (fl. 14).

Na situação dos autos, o contrato particular de prestação de serviços médicos entabulado entre o
SINDICATO DOS ESTIVADORES – SETEMEES
e a
UNIMED VITÓRIA
e aderido pelo falecido encontra-se colacionado no Id nº 45828388, do processo de referência.

No referido instrumento consta do “Capítulo XV – Regas para manutenção de ex-empregados, aposentados ou demitidos sem justa causa”, mais precisamente no item 15.1, o seguinte:

15.1 A este contrato não se aplica o direito de manutenção da condição de beneficiário previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998.

Referida previsão, todavia, em uma análise compatível com este momento processual, encontra-se em desacordo com os termos Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que nos dispositivos abaixo transcritos estabelece que:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 2o Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuariais das mensalidades dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os beneficiários neles incluídos, sejam eles ativos ou aposentados.

§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30.

§ 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.

Destarte, pela leitura do artigo 30, §3º, os agravados têm o direito de permanecer no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozavam antes do falecimento do titular, desde que assumam o pagamento da mensalidade de forma integral.

Referida orientação encontra-se consolidada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. 3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.339.885; Proc. 2023/0127851-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 07/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR APÓS MAIS DE 18 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS C/C ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO PRAZO DE 24 MESES. DESCABIMENTO. TITULAR APOSENTADA NA DATA DO ÓBITO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/1998" (RESP n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Caso concreto em que a titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentada na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98, não havendo falar, portanto, em aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida Lei. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 2.003.983; Proc. 2021/0218766-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/09/2023)

Cumpre registrar, ainda, que no ponto em que se encontra a lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que os agravados não ficarão isentos de pagamentos, pois continuarão a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.